Tribunal: TJES
Processo: 5000783-11.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-11.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAERTH FERREIRA MACIEL
RECORRIDO: BENEIR CABRAL DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, VIII, DO CPC. RECURSO INTERPOSTO SOB A FORMA DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000783-11.2024.8.08.0019

RECORRENTE: LAERTH FERREIRA MACIEL

RECORRIDO: BENEIR CABRAL DE SOUZA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Apesar de interposto recurso de apelação, que é incabível no rito dos juizados especiais cíveis, haja vista ser o recurso cabível o recurso inominado na forma do art. 42 da Lei 9.099/95, verifico que o recurso foi interposto dentro do prazo de 10 dias do recurso cabível. Considerando o deferimento do benefício da gratuidade processual em primeiro grau ao Recorrente, e ante o princípio da fungibilidade recursal e da ausência de prejuízo, conheço o recurso interposto e recebo-o como Recurso Inominado, meramente em seu efeito devolutivo.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, VIII, DO CPC. RECURSO INTERPOSTO SOB A FORMA DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto pela parte executada contra sentença que rejeitou os embargos à execução e manteve a penhora incidente sobre imóvel rural.

2. A parte recorrente sustenta a impenhorabilidade do bem, ao argumento de que se trata de pequena propriedade rural, defendendo que tal proteção seria absoluta e independeria da comprovação de exploração familiar .

3. A sentença, por sua vez, concluiu que, embora demonstrado tratar-se de imóvel rural com área inferior a quatro módulos fiscais, não restou comprovada sua exploração pela família, razão pela qual rejeitou os embargos .

4. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pela manutenção da sentença, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para a impenhorabilidade .

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões a serem analisadas no presente recurso são as seguintes: (ii) Vverificar se estão presentes os requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (iii) definir sobre quem recai o ônus da prova quanto à exploração familiar do imóvel.

RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia reside no reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural, nos termos do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, que dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural desde que trabalhada pela família.

7. Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a impenhorabilidade não decorre apenas da dimensão da propriedade, sendo
imprescindível a comprovação de que o imóvel é explorado pela família para fins de subsistência
.

8. No caso concreto, restou incontroverso que o imóvel possui dimensão compatível com pequena propriedade rural.
Todavia, conforme bem destacado na sentença, a parte executada não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar a efetiva exploração familiar do bem
.

9. A mera alegação de utilização do imóvel para sustento familiar não se mostra suficiente para afastar a constrição, sobretudo quando inexistem documentos, provas testemunhais ou quaisquer indícios concretos nesse sentido.

10. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, o entendimento aplicado na sentença está em consonância com a jurisprudência mencionada nos autos, segundo a qual a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo do executado o ônus de comprovar a exploração familiar. Aliás, tal entendimento está em consonância com o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por DOLAR TURISMO E VIAGENS LTDA. e OUTRA contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória que determinou a penhora de pequena propriedade rural pertencente aos sócios da empresa agravante, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A decisão considerou não comprovada a exploração do imóvel pela família, requisito necessário à impenhorabilidade. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo sem a comprovação de que é explorada pela família; (ii) apurar sobre qual parte recai o ônus de comprovar o uso da propriedade rural para fins de subsistência familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR
Para a aplicação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme o art. 833, VIII, do CPC, é necessário que o imóvel seja tanto qualificado como pequena propriedade quanto explorado pela família, conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 1 .913.234/SP). O ônus da prova de que a propriedade é trabalhada pela família recai sobre o executado, que deve comprovar a exploração familiar como condição para obter a proteção da impenhorabilidade.
No caso, apesar de o imóvel ser caracterizado como pequena propriedade rural, a parte agravante
não apresentou prova suficiente de que o bem é utilizado para atividades de subsistência familiar, o que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade . A mera alegação de que a área é de pequena dimensão não é suficiente para afastar a penhora, especialmente quando a empresa devedora se dedica a atividades econômicas de outra natureza.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Para que se aplique a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme o art . 833, VIII, do CPC, é necessário que o imóvel seja utilizado para a subsistência familiar, sendo o ônus da prova deste fato do executado. A ausência de comprovação de que o imóvel é explorado pela família impede o reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que o bem seja classificado como pequena propriedade rural. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, VIII; CF/1988, art . 5º, XXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.913.234/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02 .2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50032441320248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível,
04/11/2024
)

11. Os precedentes invocados pela parte recorrente não afastam tal conclusão no caso concreto, uma vez que partem de premissas fáticas diversas, nas quais restou demonstrada a utilização do imóvel ou se discutiam circunstâncias distintas.

12. Ademais, a existência de endereço residencial diverso do imóvel rural, conforme apontado nos autos, constitui elemento que reforça a ausência de demonstração da exploração familiar, ainda que não seja, isoladamente, suficiente para afastar a proteção legal.

13. Dessa forma, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não há como reconhecer a impenhorabilidade pretendida.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Em virtude da improcedência dos pedidos recursais, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) na forma do art. 85, §8º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e custas processuais, contudo, diante da concessão do benefício da assistência judiciária, suspendo sua exigibilidade.

Teses de julgamento:

Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, é indispensável a comprovação de que o imóvel é explorado pela família para sua subsistência, sendo do executado o ônus dessa prova, não sendo suficiente a mera alegação ou a demonstração da dimensão da propriedade.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, XXVI da Constituição Federal, art. 373, I e art. 833, VIII do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
: STJ, REsp nº 1.913.234/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02 .2023.; TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50032441320248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível,
04/11/2024

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)